Tribunal: TJMT
Processo: 1016820-60.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016820-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), LEANDRO MARQUES SOUSA - CPF: 062.704.101-93 (AGRAVANTE), VICENTE INACIO DE SOUSA - CPF: 185.229.551-15 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE

ALIMENTOS – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO ENVIADA PARA

O ADVOGADO CADASTRADO – CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10

(DEZ) DIAS – CIÊNCIA TÁCITA PELO SISTEMA – TRANSCURSO DO PRAZO –

OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DO PJE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O sistema PJe, disciplinado pela Resolução do CNJ nº. 185 de 18/12/2013, juntamente como a Lei nº. 11.419/2006, preveem a ciência tácita quando, após a expedição de intimação, as partes não abrem o documento e o próprio sistema estabelece o prazo máximo ou data limite para manifestação.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1016820-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LEANDRO MARQUES SOUSA

AGRAVADO:

VICENTE INÁCIO DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LEANDRO MARQUES SOUSA
contra decisão monocrática desta relatora (Id 230418196), que desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente, especialmente “
para reconhecer a nulidade dos atos processuais

realizados exclusivamente pelo sistema PJe, sem a correspondente

publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), conforme estabelecido pela

Resolução nº 03/2018 do TJ-MT, determinando-se a reabertura dos prazos

processuais desde o ato não intimado corretamente”
(sic – Id 236783178).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbra-se hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do artigo
1021
,
§ 3º
, do
CPC
.

Pretende o agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, a fim de que seja reconhecida “
a nulidade dos atos processuais

realizados exclusivamente pelo sistema PJe, sem a correspondente

publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), conforme estabelecido pela

Resolução nº 03/2018 do TJ-MT, determinando-se a reabertura dos prazos

processuais desde o ato não intimado corretamente”

Entretanto, como sabido, o sistema PJe foi disciplinado pela Resolução do CNJ nº. 185 de 18/12/2013, no qual prevê a
ciência tácita
quando, após a expedição de intimação, as partes não abrem o documento e o próprio sistema estabelece o prazo máximo ou data limite para manifestação.

Para melhor elucidação da matéria, transcrevo a citada resolução:

“Art. 19. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

[...]

Art. 21. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, no sistema PJe:

I – o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante;

II – o dia da consumação da intimação ou comunicação é o décimo dia a partir do dia inicial, caso seja de expediente judiciário, ou o primeiro dia útil seguinte, conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
”

Por sua vez, a Lei nº. 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

Dispõe o art. 5º do mencionado dispositivo legal:

"Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.”

Desse modo, o sistema de processos judiciais eletrônicos atestou ter havido a ciência tácita da intimação em 28/08/2023 às 23h59m59s e havido o exaurimento do prazo para manifestação ofertado pelo próprio sistema, conforme se vê da informação colacionada abaixo:

Sentença (24016592)

LEANDRO MARQUES SOUSA

Expedição eletrônica (18/08/2023 09:03:34)

O sistema registrou ciência em 28/08/2023 23:59:59

Prazo: 15 dias

Logo, não há qualquer irregularidade a ser sanada.

Isso posto, uma vez constatada a total observância das normas do PJe nas intimações eletrônicas, não há que se falar em nulidade a ser declarada.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que,"nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes"(AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.600.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020.) Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator.”
(STJ - AREsp: 2042239 SP 2021/0396657-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 19/01/2023)

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES – DESERÇÃO – PREPARO – DESNECESSIDADE – RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PROCESSO ELETRÔNICO QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – TESES REJEITADAS -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – INTIMAÇÃO ENVIADA AO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE – CONSULTA NÃO REALIZADA NO PRAZO DE 10 DIAS – CIÊNCIA AUTOMÁTICA PELO SISTEMA - INTIMAÇÃO TÁCITA, NOS TERMOS DO § 3º, ART. 5 DA LEI 11.419/2006 – VALIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I- Nos termos do artigo 1.017, I, § 5º, do CPC, as cópias obrigatórias, contidas no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos. Em relação a preliminar de deserção, ante a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, verifico que o Agravado não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente. II- Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O art. 272 do CPC/2015 preceitua “Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”. Diga-se que o Código de Ritos pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. III- “(...) 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, a qual pode ser realizada em até 10 dias, contados da data do seu envio, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo" (HC 400.310/SP, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017). IV- “(...) Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe (...) (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). V- A ciência automática da intimação realizada em processo eletrônico, a qual ocorre quando o intimando não efetiva a consulta eletrônica do teor da intimação, é pressuposto legal e independe de qualquer outra diligência a ser lançada pelo sistema PJe.”
(TJ-MT 10164577820218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024